Tribunal: STF
Processo: ARE 1378495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A PENHORA DE BEM IMÓVEL DA ORA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL. 1. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXARADO EM ATENÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO INSCULPIDO NO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA. 2. ALEGAÇÃO, NO MÉRITO, DE AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, EM FACE DA ORA RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 520 DO CPC. (III) CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, NA FORMA DO ART. 151, VI, DO CTN. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO. PARCELAMENTO ESTADUAL PREVIAMENTE RESCINDIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar omissão quanto à análise de fato novo, contudo, sem alteração do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente